Tribunal: STF
Processo: HC 219674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por William Claudio Oliveira dos Santos em favor de Philipe Damasceno Quintino dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 759.007/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Philipe Damasceno Quintino dos Santos em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Recurso em Sentido Estrito n. 0017112-13.2021.8.26.0562). 



    O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado). 



    A impetrante sustenta a ausência de fundamentação suficiente para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar, demonstrando que a medida extrema poderia ser substituída por cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmada a liminar ou sejam aplicadas as medidas alternativas. 



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, opinou o Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou denegação da ordem.” (eDOC 13, p. 1)



    No STJ, foi denegada a ordem do habeas corpus. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que, em tentativa de citar pessoalmente o paciente, este não foi localizado (eDOC 8, p. 2). Em seguida, houve sua citação por edital (eDOC 8, p. 16-17). Em razão da ausência de localização do paciente, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente. 



    Transcrevo do acórdão que decretou a prisão preventiva:



    “A denúncia foi recebida e esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrido, o d. Magistrado a quo determinou citação por edital, suspendendo o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. (...)



    O caso de que se trata majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie. As circunstâncias do fato, praticado, em estabelecimento comercial de alta rotatividade, sem timidez ou pejo, o uso de veículo para fuga, bem indicam dolo intenso, detida preparação e profissionalismo dos agentes. 



    Calha notar que o recorrido é reincidente, condenado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, circunstância que indica a sua capacidade moral para delinquir -, fazendo claro, para este momento, que os mecanismos de prevenção e repressão do Estado não lhe servem de advertência. 



    Ademais, após ser ouvido na fase administrativa, momento em que confessou a prática delitiva, o recorrido não foi localizado para sua citação, indicando que não pretende submeter-se à persecução penal sem ilegítima turbação.” (eDOC 14, p. 4)



    Dada as informações acima, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito, já que analisa as circunstâncias judiciais do caso. 



    Pelo contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da supressão de instâncias.



    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. A meu sentir, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto.



    Cito precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente